Tribunal: STF
Processo: Rcl 67700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100416-53.2017.5.01.0025, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 RG).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, tem por controvérsia se a parte beneficiária da decisão reclamada, Vagner de Assis Couto de Souza, possui direito ou não ao



     “ao pagamento da diferença de horas extras, contadas a partir daqueles excedentes a 36ª hora semanal, com adicional de 50%, com os reflexos de praxe, ou se seriam devidas horas extras apenas em relação àquelas horas excedentes a 192 ou 180 horas mensais, de acordo com o estabelecido em sede negociação coletiva.”



    Ressalta que



    “as Convenções Coletivas de Trabalho do Bombeiro Profissional Civil preveem, expressamente, que a jornada de trabalho mensal do Bombeiro é de 192 horas ou 180 horas, somente sendo consideradas extras aquelas horas que excederem o limite de 192 ou 180 horas mensais, e não a 36ª hora semanal, como pretende o Autor da ação.”



    C M Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda defende que 



    “por mais que Lei n.º 11.901/2009 estabeleça o regime de compensação da modalidade 12 (doze) horas de trabalho seguidas por 36 (trinta e seis) de descanso, e restrinja a duração máxima do trabalho semanal em 36 (trinta e seis) horas, nada impede que os atores coletivos, no caso, os Sindicatos Profissional e Patronal, negociem em sentido diverso, desde que observados os limites constitucionais, exatamente como se deu no caso em exame.”



    Requer que



    “1. Seja recebida, processada e acolhida a Reclamação, com a cassação do v. acórdão impugnado e julgamento de improcedência do pedido contido no item B da petição inicial da ação trabalhista - 0100416-53.2017.5.01.0025 (pagamento da diferença de horas extras, contadas a partir daquelas excedentes a 36ª hora semanal, com adicional de 50%, com reflexos), devendo ser respeitadas as Convenções Coletivas, sendo horas extras apenas àquelas horas excedentes a 192 ou 180 horas mensais.



    2. Sucessivamente, seja determinado ao E. TRT da 1ª Região o pronunciamento de nova decisão em observância ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória - ARE 1121633 / Tema 1.046 da Repercussão Geral.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente